Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO PREVISTO NO ART. 2o, CAPUT, DA LEI 12.732/2012 JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no qual a agravante pretende a obter provimento judicial que determine ao Distrito Federal que lhe ofereça o procedimento cirúrgico denominado "CE - ressecção de tumor e reconstrução c/ retalho não microcirúrgico (exceto mão e pé)" e "CE - preparo de retalho",
2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela relatora. O Distrito Federal não ofereceu contrarrazões. O Ministério Público oficiou favoravelmente à pretensão da agravante, conforme manifestação de id 74678072.
3. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. A Agravante informa que é idosa, contando com 94 anos de idade, foi diagnosticada com NEOPLASIA DE PELE (CID C44.9), pré-diabete, hipertensão e ansiedade, necessitando a realização do procedimento cirúrgico já referido. Há informações nos autos de que ela foi incluída no sistema de regulação em 01/04/2025, com classificação de risco vermelho/urgência, constando na fila do Grupo CE - PLÁSTICA CÂNCER DE PELE 564 solicitações pendentes, das quais 518 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, estando a agravante na posição de 128, em relação aos demais pacientes na mesma classificação de risco (ID 72947723 - Pág. 34 e 37).
5. A própria SES/DF reconheceu a gravidade do presente caso, ao classificar a prioridade clínica como vermelho – Emergência (Id 72947723, p. 29 e 30). Foi ainda atestado que se trata de tumor nasal com progressão rápida, apresentando risco de deformidade permanente e metástase (Id 72947723, p. 14 e 15).Apesar da classificação de risco ser vermelho-emergência, e da idade avançada da Agravante, não há uma previsão a respeito da disponibilização da cirurgia da qual ela necessita, sendo que a demora pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis a sua saúde, considerando sobretudo o diagnóstico de neoplasia maligna e sua idade muito avançada.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, com amplo alcance, de modo a garantir a saúde do cidadão.
7. Por seu lado, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei 12.732/2012, nos casos de diagnóstico de neoplasia maligna, está garantido junto ao SUS - Sistema Único de Saúde - o início do tratamento no prazo máximo de 60(sessenta dias) o que já se encontra extrapolado nesse caso, tendo em vista que ao ser inserida no SISREG III, no dia 01/04/2025, ela já possuía o diagnóstico de neoplasia maligna.
8. Tratando-se de doença com progressão rápida, motivo da garantia legal de imediato tratamento, e diante da garantia legal conferida pelo artigo 2o, caput, da Lei 12.732/2012, cabe ao Distrito Federal oferecer o tratamento cirúrgico necessário para conter o avanço da doença imediatamente, considerando ainda a idade avançada da agravante, que conta com 94 anos.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico CE – RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ) E DE CE – PREPARO DE RETALHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do Poder Público.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.